Tribunal: TJMT
Processo: 0013620-73.2012.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013620-73.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSE ALBERTO DA SILVA - CPF: 487.636.161-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0013620-73.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Apelado:
José Alberto da Silva

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – MORA
EX RE
– HIPÓTESE ESPECÍFICA DOS AUTOS – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão da data para pagamento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397, do C. Civil.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EAREsp n. 502.132/RS
,
no caso de responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento.

Na hipótese específica dos autos, a dívida foi atualizada até a data do ajuizamento da ação, devendo incidir, a partir de então, os juros de mora, sob pena de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0013620-73.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Apelado:
José Alberto da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação monitória movida contra José Alberto da Silva, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 36.969,45 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que a incidência dos juros de mora a partir da citação privilegia o devedor que, por fatos alheios à vontade do autor, fora citado muito tempo após a distribuição da ação. Alega que os juros moratórios são aplicáveis a partir do vencimento da dívida, por se tratar de obrigação positiva e líquida. Defende que no caso em apreço os juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, devendo ser determinada a incidência de tal encargo a partir dessa data, a fim de se evitar dupla penalidade. Pugna pela reforma parcial da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 133973183).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0013620-73.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Apelado:
José Alberto da Silva

VOTO

Cinge-se dos autos que HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo ajuizou ação monitoria contra José Alberto da Silva, aduzindo ser credor da importância de R$ 36.969,45 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), atualizada até a data do ajuizamento da ação, representada pelo contrato de abertura de conta e termo de opção pessoa física, referente à linha de crédito parcelado n. 1930705050, cujos valores não foram adimplidos na data prevista.

Devidamente citado o réu apresentou embargos monitórios por negativa geral (id. 133973167).

Processada a demanda, o douto magistrado a
quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 36.969,45 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a incidência dos juros de mora a partir da citação privilegia o devedor que, por fatos alheios à vontade do autor, fora citado muito tempo após a distribuição da ação. Alega que os juros moratórios são aplicáveis a partir do vencimento da dívida, por se tratar de obrigação positiva e líquida. Defende que no caso em apreço os juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, devendo ser determinada a incidência de tal encargo a partir dessa data, a fim de se evitar dupla penalidade. Pugna pela reforma parcial da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que no contrato firmado entre as partes (id. 133969847, p. 75/91), há previsão expressa da data para pagamento, e assim, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o
caput
, do art. 397, do CC/02, confira:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nesse caso a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido ensina Silvio de Salvo Venosa:

“Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor. (...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo:Atlas, 2009 - grifei)

Desse modo, conforme a jurisprudência do c. STJ, por se tratar de cobrança de dívida líquida e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, confira:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I)
responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).

4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.

Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. (...)”
(EAREsp n. 502.132/RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021 - negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – JUROS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – MORA EX RE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão da data para pagamento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397, do C. Civil
.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. (...)”
(RAC n. 0014163-84.2009.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.07.2018 - negritei)

Destarte, na hipótese específica dos autos, a dívida fora atualizada até a data do ajuizamento da ação – 27.07.2012, devendo incidir, a partir de então, os juros de mora, sob pena de
bis in idem
, conforme bem salientou o apelante.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, contudo,
no caso específico
,
o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem
.”

(RAC n. 0001026-59.2010.8.11.0015, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.08.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora, que deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, de acordo com as particularidades do caso em apreço.

Pelo exposto,
conheço

do recurso e
lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022